Tribunal: TJES
Processo: 5000102-19.2022.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-19.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOP LAVANDERIA LTDA
RECORRIDO: ISABEL MOREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizado por Iisabel Moreira em face de Top Lavanderia, com pedido contraposto de indenização por danos morais. Narra a autora na inicial que em 17/09/2021 deixou roupas de cama (edredom e duas capas de almofada) para serem lavadas pela requerida e que, ao buscá-las, notou que estavam manchadas, tendo buscado indenização por parte da ré, sem uma solução amigável. As partes não controvertem quanto à existência da prestação do serviço, comprovado também por nota.

Em sede de sentença
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da autora, para condenar a ré a pagar-lhe indenização por danos materiais no valor de R$2.128,90 (dois mil cento e vinte e oito reais e noventa centavos), com juros de mora desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento da ação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os danos materiais e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a recorrente não juntou aos autos nenhum documento dando conta de que verificou as peças da recorrida no momento em que as recebeu para limpeza, nem produziu prova testemunhal indene de que referidas peças foram recebidas já com manchas.

Portanto, coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo
no sentido de que o dano material restou caracterizado, tendo em vista que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que não houve falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrida, conforme mencionado, comprovou a contratação e os problemas apresentados nas peças.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)